Tribunal: TJBA
Processo: 8027717-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027717-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI

AGRAVADO: ESPOLIO DE FRANCISCO RAIMUNDO ÂNGELO

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES, CATIA RAMOS GALDINO WANDERLEY

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO MENSAL DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL. TERMO FINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.
Caso em exame

- Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Francisco Raimundo Ângelo em face de acórdão que, ao dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Jacobina Mineração e Comércio Ltda, reformou a decisão de primeiro grau para estabelecer que o termo final para o cálculo da pensão mensal devida ao autor originário, por incapacidade laboral, é a data de seu falecimento, e não a data em que completaria 65 anos de idade. O embargante sustenta a existência de obscuridade, contradição e omissão no julgado.

II.
Questão em discussão

-
A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: a) obscuridade quanto à aferição da tempestividade do recurso de agravo de instrumento; b) contradição sobre o fundamento legal da condenação original; c) omissão quanto à tese de preclusão consumativa para a discussão do termo final da pensão; e d) contradição acerca da natureza jurídica da verba condenatória, se indenizatória ou de pensionamento.

III.
Razões de decidir

- Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do mérito da decisão ou à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

- Não há obscuridade na análise da tempestividade recursal, uma vez que, em processos eletrônicos, as informações registradas pelo sistema, como a data de ciência da decisão e o prazo final, possuem fé pública e são suficientes para a aferição do requisito, sendo desnecessária a menção expressa ao ID do documento comprobatório no corpo do acórdão.

- A suposta contradição entre o fundamento legal citado no acórdão (art. 1.539 do CC/1916) e os dispositivos mencionados na sentença de origem (art. 150 do CC/16 e art. 7º, XXVIII, da CF) não configura vício sanável por embargos de declaração, pois a contradição que autoriza o manejo do recurso é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a divergência entre a decisão e a legislação ou outros atos processuais.

- A alegada omissão sobre a preclusão para a discussão do termo final da pensão não se sustenta, pois a matéria foi implicitamente enfrentada e rejeitada quando o colegiado decidiu o mérito da questão, aplicando o direito à espécie e reconhecendo a natureza personalíssima do direito, o que afasta a tese de preclusão por se tratar de matéria de ordem pública ligada aos limites da coisa julgada e à vedação ao enriquecimento sem causa.

- A distinção entre os termos "indenização" e "pensionamento" não revela contradição no julgado, que se ateve à natureza da obrigação – compensação mensal pela perda da capacidade de trabalho –, cujo caráter é personalíssimo e, portanto, extingue-se com o óbito do titular, sendo a irresignação do embargante uma clara tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

IV.
Dispositivo e tese

- Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

-
Tese de julgamento:

-
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo sua finalidade a correção de vícios de fundamentação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

-
A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela verificada internamente na decisão, entre seus fundamentos e a conclusão, e não a divergência entre o julgado e a tese da parte, a lei ou outras decisões judiciais.

-
O julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos levantados pelas partes, desde que sua decisão esteja devidamente fundamentada com os motivos que levaram à sua convicção.

- Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil de 1916, art. 1.539; Código Civil de 2002, art. 950.

- Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 980.568/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 8/5/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8027717-59.2025.8.05.0000
, opostos por
ESPÓLIO DE FRANCISCO RAIMUNDO ÂNGELO
em face de acórdão proferido no Agravo de Instrumento de mesma numeração, em que figura como Embargada
JACOBINA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos, pelas razões expostas no Voto do Relator.